Tribunal: TJDFT
Processo: 0706319-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706319-19.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: AILTON MOREIRA GOMES, CLÁUDIA MARA LIMA GOMES AGRAVADOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO AILTON MOREIRA GOMES e CLÁUDIA MARA DE LIMA GOMES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. Alegam violação à legislação federal. Destacam que a decisão combatida não está em conformidade com o entendimento da Corte Superior. Afirmam ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003